Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-67.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA CARACTERIZADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DE TODA A DÍVIDA. PAGAMENTO APENAS DA PARCELA VENCIDA. PURGAÇÃO DA MORA NÃO OCORRIDA. POSSE INJUSTA DO BEM. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO NO PATRIMÔNIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A inadimplência da requerida acarretou a resolução do contato firmado entre as partes e, por conseguinte, o vencimento antecipado de todas as parcelas previstas contratualmente. Logo, resolvido o contrato, de pleno direito, desde o descumprimento da obrigação da apelante, sua posse passa a ser carente de fundamento jurídico, o que a torna injusta, e reclama a proteção postulada em favor do banco autor – busca e apreensão do bem -, tal como tal como ocorreu no caso em tela.
3. Não merece prosperar a tese defensiva de aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato nos casos de busca e apreensão por alienação fiduciária, tendo em vista que sua aplicação resultaria em um esvaziamento do instituto da propriedade fiduciária, sob o argumento da boa-fé objetiva e do fim social do contrato, protegendo-se o devedor inadimplente e atentando contra o próprio contrato realizado entre as partes.
3. Apelação conhecida e não provida.